Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-51.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003800-51.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MESAC LEITAO DOS SANTOS - CPF: 604.026.193-58 (AGRAVANTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MERA REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que
desproveu
Recurso de Apelação
e manteve sentença de

improcedência dos pedidos formulados em
Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário, na qual o
Agravante
aleg
ou
abusividade de cláusulas contratuais
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a validade do julgamento monocrático da
A
pelação; (
ii
) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (
iii
) a alegada decisão-surpresa pela utilização de taxa média divulgada pelo Banco Central; (
iv
) a existência de argumentos novos aptos a ensejar a reforma da decisão unipessoal; e (v) o cabimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático é válido quando a matéria estiver pacificada pela jurisprudência dominante, nos termos d
o Verbete
S
u
mula
r
568 do STJ.

4.
O
A
gravante não demonstrou distinção relevante nem apresentou precedentes capazes de afastar a orientação consolidada.

5.
O Agravo Interno limita-se a reproduzir as mesmas teses da
A
pelação, sem argumento novo e relevante, hipótese em que é admissível a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme Tema 1.306 do STJ.

6.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas e para se manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado, permanece inerte, configurando preclusão quanto à instrução probatória.

7.
A prova pericial contábil é dispensável quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos documentais são suficientes ao julgamento.

8.
A utilização de dados estatísticos divulgados pelo Banco Central constitui emprego de fatos públicos e notórios, não caracterizando decisão-surpresa nem violação ao contraditório.

9. Inexistente
caráter manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório do recurso, é incabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno desprovido.

__________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 370, 374, I, 932 e 1.021, § 3o e § 4o
.

Jurisprudência
relevante
:
STJ,
Súmula 568
e
Tema 1.306
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de A
gravo Interno
n.o
1003800-51.2025.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Mesac
Leitão
d
os Santos
em virtude da decisão
de Id. 340900860,
que negou provimento ao Recurso de Apelação
por ele
interposto.

Em suas razões, o Agravante aduz
que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao manter o indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida desde a petição inicial e reiterada oportunamente, a qual reputa indispensável para análise de questões técnicas relativas ao contrato, tais como metodologia de cálculo do débito,
a
taxa efetiva de juros aplicada,
a
forma de capitalização e
a
evolução do saldo devedor, matérias que, segundo sustenta, não podem ser aferidas apenas pela leitura do instrumento contratual.

Afirma que a controvérsia envolve aspectos eminentemente técnicos e que a negativa de produção da prova pericial impede a demonstração de eventuais abusividades
e ofende
os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, também,
a ocorrência de decisão-surpresa e
afronta
ao contraditório,
sob o argumento
de que a adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil como fundamento decisório, sem prévia oitiva das partes,
ofende
o
artigo
10 do CPC, por se tratar de elemento técnico variável que depende da modalidade da operação, do período da contratação e do perfil do tomador de crédito.

Alega que o caso não comporta
julgamento monocrático,
pois
a matéria devolvida ao Tribunal não
está p
acificada e envolve análise concreta de provas, discussão acerca da necessidade de perícia e alegações de nulidades processuais, razão pela qual deveria ser apreciada pelo órgão colegiado.

De acordo com o Agravante,
a aplicação automática de entendimento sumulado, sem consideração das particularidades do caso concreto,
compromete a função colegiada do Tribunal e a legitimidade da prestação jurisdicional.

Requer
o
provimento do
R
ecurso, para que seja reformada a decisão monocrática e submetida a matéria ao crivo do órgão colegiado, com apreciação integral do Recurso de Apelação
.

Contraminuta da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do
C
errado
no Id. 349216856, em que pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026